Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título judicial. Rejeição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, afastou a inexigibilidade do título executivo judicial e, no mérito, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual alegou excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se se faz possível: (i) a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa em razão da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000; e (ii) o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial haja vista a chamada “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar a tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864), com trânsito em julgado em 18/02/2020.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. No caso, o Relator da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 indeferiu a tutela de urgência por não constatar “manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado”. Assim, não cabe invocar a ação rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
5. Quanto à suposta inexigibilidade do título que embasa o cumprimento de sentença, tem-se que, no julgamento do RE 905.357 sob o regime da repercussão geral (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
6. Todavia, o que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem foi a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG.
7. Logo, caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema de repercussão geral em referência, tal como, aliás, fez a própria Suprema Corte por ocasião do julgamento de agravo regimental na ADI 7.391 que questionava a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013.
8. Ademais, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença em exame, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva em sede nesta sede. Se o Distrito Federal entente tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, p. u., 313, inc. V, alínea “a”, 969; Lei Distrital 5.106/2013; e Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 8/6/2021, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 10/11/2015, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/10/2020; TJDFT, AGI 07384304220228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 1/3/2023; e STF, RE 905.357, Tema 864, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2024.